Tribunal: TJBA
Processo: 8070472-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070472-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIANA GUEDES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: VIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelas autoras contra sentença que, embora tenha reconhecido o vício do produto e o dano moral, fixou a indenização em R$ 2.000,00. As recorrentes buscam a majoração para R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o dano sofrido pelas consumidoras e cumprir a função pedagógica da medida.

III. Razões de decidir:

3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com a gravidade da conduta e a extensão do dano. A inércia das rés em solucionar o vício de um aparelho televisor por longo período, aliada à necessidade de judicialização para garantia de direitos básicos, justifica a majoração do valor originalmente fixado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que melhor se ajusta aos critérios de proporcionalidade adotados por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:
A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral decorrente de vício do produto deve considerar a desídia do fornecedor e o tempo de privação do bem pelo consumidor, devendo o valor ser majorado quando se mostrar irrisório diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 18; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80023096820228050001, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 12/03/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8070472-37.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes,
JACIANA GUEDES FERREIRA e KAIANE RAISSA FERREIRA SOUZA
, e como Apelados,
VIA VAREJO S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27